Tribunal: TJDFT
Processo: 0710007-23.2019.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-06-15
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ACUMULAÇÃO DE CARGOS. PROFESSOR. TÉCNICO DE FINANÇAS E CONTROLE DA CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2. Recurso inominado interposto pela parte autora para reformar a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais. A parte recorrente requer a declaração de licitude da acumulação do cargo de Técnico Federal de Finanças e Controle junto à Controladoria-Geral da União (CGU) com o cargo de Professor do Distrito Federal.
3. A Constituição Federal, em seu artigo 37, inciso XVI, vedou expressamente a acumulação de cargos públicos, admitindo-se apenas, quando houver compatibilidade de horários, nas seguintes hipóteses: a) a de dois cargos de professor; b) a de um cargo de professor com outro técnico ou científico; c) a de dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, com profissões regulamentadas.
4. Para fins da acumulação autorizada constitucionalmente, assentou-se no Superior Tribunal de Justiça que cargo técnico é o que requer conhecimento específico na área de atuação do profissional. Nesse sentido, "cargo cientifico é o conjunto de atribuições cuja execução tem por finalidade investigação coordenada e sistematizada de fatos, predominantemente de especulação, visando a ampliar o conhecimento humano. Cargo técnico é o conjunto de atribuições cuja execução reclama conhecimento específico de uma área do saber" (REsp 117.492/DF, Relator Ministro Luiz Vicente Cernicchiaro, in DJ 29/6/98; RMS 54.203/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/08/2017, DJe 12/09/2017).
5. Nos termos da Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o cargo de Técnico de Finanças e Controle da Controladoria-Geral da União “tem natureza meramente burocrática e não técnica ou científica”, razão por que não é possível a cumulação com o de Professor do Distrito Federal (AgRg no RMS 28.216/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 23/08/2011, DJe 08/09/2011).
6. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
7. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (Art. 55, Lei no 9.099/95).
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.